Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703299-83.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CAIO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Embora o art. 90 do CPC determine que os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, a condenação ao pagamento da verba de sucumbência pressupõe que o patrono da parte adversa tenha exercido o seu papel de defensor. 2. A ausência de defesa técnica e de contraditório impede a fixação de honorários de sucumbência. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 14 e 90, ambos do Código de Processo Civil, 22 e 23, ambos do Estatuto da OAB, argumentando que é devida a fixação de honorários advocatícios em caso de desistência, se referido pedido foi formulado após a citação do réu, mesmo que antes de apresentação da contestação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, § 14 e 90, ambos do CPC, 22 e 23, ambos do Estatuto da OAB. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85o, § 2o, DO CPC/2015. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. (...) 2. A controvérsia resume-se a (i) definir se houve a negativa de prestação jurisdicional e a (ii) fixar os honorários advocatícios em caso de desistência da demanda ocorrida depois da citação, devidamente homologada pelo magistrado após a concordância do requerido. (...) 4. Os honorários advocatícios em caso desistência da ação ocorrida após a citação devem observar a regra geral prevista no § 2o do art. 85 do CPC/2015, somente sendo possível utilizar o critério de equidade quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo. 5. Para fins da aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015, o termo inestimável refere-se a causas sem proveito econômico imediato, e não a demandas de elevado valor. Precedente. 6. Recurso especial provido. (REsp 1734911/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/9/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025